Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais em virtude acidente de veículos. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Nulidade. Cerceamento de defesa. Dispensa da prova pericial e depoimentos. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). De igual modo, não restou caracterizada a necessidade de depoimento pessoal das partes. O réu, na contestação, afirma que houve uma freada brusca na ocasião do acidente, que ocorreu na proximidade da faixa de pedestre, e pede o reconhecimento da culpa concorrente. Esses são os fatos relevantes para o deslinde da causa, que não contradizem o que consta da inicial e dispensam a produção de outros. A valoração destes acontecimentos diz respeito ao julgamento, de modo que não há necessidade de novos atos de instrução. Não há, pois, cerceamento de defesa.
4 – Nulidade. Cerceamento de defesa. Vista de documentos. O contraditório exige que se conceda à parte a oportunidade de manifestação sobre os documentos juntados pela parte contrária (art. 29 da Lei n. 9.099/1995). Todavia, a juntada de documento sem posterior manifestação da parte ré, não gera prejuízo processual passível de nulidade (art. 13, § 2o. da Lei n. 9.099/1995), pois a análise da prova é possível por ocasião do julgamento do recurso, situação contemplada no art. 1013, § 3o., inciso IV, por analogia. Neste sentido; “o direito material à ampla defesa e ao contraditório foi assegurado pela manifestação realizada diretamente a esta instância revisora, inexistindo prejuízo que justifique a proclamação da nulidade” (20170110049855APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL). A parte não foi privada da oportunidade de produzir a prova, mas apenas de se manifestar sobre ela antes da sentença, o que veio a ocorrer antes do recurso. Logo, o defeito se convalida pelo julgamento do recurso como causa madura. Preliminar que se rejeita.
5 – Responsabilidade Civil. Acidente de veículo. Colisão traseira. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor de veículo deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Nesse mesmo sentido, presume-se a culpa do motorista do veículo que colide na traseira, pois normalmente este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega a frente (Acórdão n.1058714, 07018222820168070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). O veículo do autor (Hyundai/IX35, placa PBV 7987/DF) foi abalroado em sua traseira pelo veículo do réu (Hyundai/HD78, placa OVS9961/DF), quando parou na faixa de pedestres, para dar passagem à transeunte que atravessava a faixa, na QS 8, Avenida Águas Claras, AE 3, Areal. A alegação de que houve freada brusca pelo autor não é suficiente para afastar a presunção de culpa do réu. Quem dirige tem o dever de guardar distância segura dos veículos que o precedem, bem como de manter o sistema de frenagem apropriado às frenagens rápidas, pela constante necessidade de paragem nas faixas de pedestres. Culpa do acidente que se atribui ao réu. Quanto aos danos materiais, não houve impugnação no recurso inominado, de modo que resta mantida a sentença quanto ao ponto, ante à observância do princípio da adstrição. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

F